Tribunal: TJDFT
Processo: 0001690-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATENUANTES. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. PRAZO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONAL.
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, presumindo-se o risco à incolumidade pública.
II - Deve ser mantida a condenação se há provas de que o réu conduziu o veículo automotor estando com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo permitido pelo §1o do art. 306 do CTB.
III - Não se sustenta a tese de que o réu praticou o crime em cumprimento de ordem de autoridade superior, em razão das circunstâncias em que o delito ocorreu e pela ausência de provas nesse sentido.
IV - Para que se identifique a atenuante de relevante valor social haveria que estar presente interesse de ordem coletiva e não apenas de caráter individual.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - Conforme entendimento jurisprudencial, a pena acessória de suspensão ou proibição de obter o direito de conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.